Tribunal: TJES
Processo: 0000359-44.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-44.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO CARVALHO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000359-44.2025.8.08.0011

APELANTE: CAIO CARVALHO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO EM PROCESSOS EM CURSO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. RECUSA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por CAIO CARVALHO LOPES contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com reconhecimento do tráfico privilegiado, pleiteando a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em processo já em curso, inclusive em grau recursal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP foi legítima e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ANPP, previsto no art. 28-A, do CPP, admite aplicação retroativa a processos em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado, conforme entendimento do STF e do STJ.

O pedido de ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de manifestação da defesa, sob pena de preclusão, o que foi observado no caso concreto.

O preenchimento dos requisitos objetivos do art. 28-A, do CPP, não gera direito subjetivo ao acordo, constituindo faculdade do Ministério Público, no exercício de discricionariedade regrada e motivada.

A análise do cabimento do ANPP exige avaliação das circunstâncias concretas e dos requisitos subjetivos, especialmente quanto à suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.

A lei veda o acordo quando houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

A apreensão de múltiplas espécies de drogas em local conhecido pelo tráfico, aliada ao histórico infracional do réu, evidencia habitualidade delitiva apta a justificar a recusa do acordo.

A negativa ministerial foi devidamente motivada, inexistindo ilegalidade ou teratologia que autorize a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado a processos em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado. 2. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, sendo faculdade do Ministério Público, condicionada à análise motivada dos requisitos legais e das circunstâncias do caso. 3. A existência de elementos indicativos de conduta criminal habitual autoriza a recusa fundamentada do ANPP, ainda que ausente reincidência formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STF, ARE-ED-AgR-ED 1.550.318/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.11.2025; STJ, REsp 1.890.343/SC (Tema 1098), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.845.618/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.600.503/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2025; STJ, RHC 186.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000359-44.2025.8.08.0011

APELANTE: CAIO CARVALHO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CAIO CARVALHO LOPES
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 18915819), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

O apelante, em suas razões recursais (ID 18915830), sustenta , em síntese, a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao argumento de que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 28-A, do Código de Processo Penal, notadamente por se tratar de delito cometido sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, ausência de reincidência em crime doloso e viabilidade de confissão formal, invocando, ainda, entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de incidência do instituto inclusive em processos em curso. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Emerge da Denúncia que, no dia 09/4/2025, por volta das 21h51min, na Rua Solimar Alves Leite, Bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “crack” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante patrulhamento realizado no Bairro Bela Vista, em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram diversos indivíduos, dentre eles o nacional posteriormente identificado como CAIO CARVALHO LOPES, em frente à Distribuidora “Vida Cara”. Logo que visualizaram os policiais, os indivíduos saíram do local e o réu colocou aos mãos na cintura, motivo pelo qual foi dada a voz de abordagem.

Realizada a busca pessoal, foram encontrados na posse do denunciado 03 (três) papelotes de substância análoga ao “crack”, 15 (quinze) pinos de substância análoga à “cocaína”, R$302,00 (trezentos e dois reais) em espécie e 01 (um) celular de marca Samsung.

Após regular instrução criminal, o réu foi condenado pela p
rática do crime de tráfico de drogas, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese em tela, a defesa técnica busca, tão somente, o reconhecimento do direito à celebração de acordo de não persecução penal.

Como cediço, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), consolidado no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP) pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), permite que o Ministério Público e o investigado, assistido por sua defesa técnica, celebrem um negócio jurídico pré-processual capaz de obstar o prosseguimento da ação penal, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação processual.

Em que pese o instituto em apreço tenha aplicação em momento anterior à persecução penal (oferecimento da denúncia), a jurisprudência dos Tribunais evoluiu no sentido de reconhecer a aplicação da regra às ações penais em curso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, fixou a seguinte tese:

É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
.
Nesse caso,
“o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo”
(STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/9/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça curvou-se a esse entendimento no julgamento do Tema Repetitivo nº 1098, concluindo que
“Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação”
(STJ, REsp n. 1.890.343/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.).

Ressalte-se, ademais, que a retroatividade da norma prevista no art. 28-A, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada à luz das balizas procedimentais e dos limites impostos pela própria dinâmica processual. Nessa perspectiva, a incidência do instituto em processos já em curso não afasta a necessidade de observância dos momentos processuais adequados para sua postulação, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Sob esse enfoque, a Colenda Corte Cidadã, em outra oportunidade, esclareceu que o pedido de celebração de acordo de não persecução penal deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos, sob pena de preclusão consumativa (STJ, AgRg no Acordo no AREsp 2.600.503-ES, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 16/9/2025).

No caso concreto, especificamente em relação à situação vertente, o réu, inicialmente, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sua pena foi aplicada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. Desse modo, tratando-se de crime praticado sem violência e grave ameaça, a hipótese viabiliza o oferecimento de ANPP, o qual foi requerido pela defesa na primeira oportunidade que teve para se manifestar, isto é, no recurso de apelação interposto.

Nesse sentido:

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Todavia, a mera adequação formal do caso aos requisitos objetivos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, por si só, para impor ao Ministério Público o dever de formular o acordo. A análise quanto à suficiência e adequação da medida demanda juízo valorativo que envolve aspectos subjetivos e circunstanciais do caso concreto, os quais devem ser sopesados à luz das finalidades preventivas e retributivas da sanção penal.

De igual modo, o entendimento dominante orienta-se no sentido de que o ANPP
não constitui direito subjetivo do acusado
, tratando-se de uma faculdade do Ministério Público, pautada por uma discricionariedade regrada e motivada (
STF
; ARE-ED-AgR-ED 1.550.318; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 05/11/2025; DJE 07/11/2025). Nesse mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). (...) MINISTÉRIO PÚBLICO É O LEGITIMADO PARA ANÁLISE O OFERECIMENTO DO ACORDO E DA FORMULAÇÃO DAS CLÁUSULAS. PRINCÍPIO INSTITUCIONAL DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL
.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO.
(...) 1. O art. 28-A do CPP possui como requisitos, dentre outros, a reparação do dano causado à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; que se trate de crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; que haja a confissão formal e circunstanciada do delito pelo investigado; que o acordo seja suficiente e necessário para reprovação e prevenção do crime.
2.
A orientação jurisprudencial do STF e do STJ é no sentido de que, embora as condições descritas na Lei sejam requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, o simples implemento de tais pressupostos não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado direito subjetivo à realização do acordo. Portanto, o preenchimento das condições legalmente previstas apenas permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar o acusado ou realizar o acordo

(AGRG no HC n. 217.694, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 24/8/2022). 3. Consoante destacado pelo Tribunal de origem, embora exista opção mais favorável ao acusado, que seria a extinção da punibilidade pelo pagamento integral do tributo devido, isso não afasta a legalidade da exigência de reparação do dano ao erário para realização do ANPP, ao contrário, a reparação do dano está prevista no art. 28-A, inc. I, do CPP. 4. Não foi cogitada pelo réu a opção mais benéfica de extinção da punibilidade, ainda que pudessem ser negociados o prazo e a forma de pagamento, pois, pelo que consta dos autos, simplesmente houve recusa do paciente quanto a essa condição (fl. 4.469), nem foi comprovada a incapacidade de promover o ressarcimento do dano ao erário, que, no caso, é no valor de R$ 3.280.760,71 (três milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos). 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 186.092; Proc. 2023/0303754-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 19/02/2026)

Na hipótese, o órgão ministerial, em contrarrazões, recusou a proposta de acordo, consignando que
“
a conduta de portar variada natureza de drogas (crack e cocaína) em local de intenso tráfico demonstra a insuficiência do acordo. Conforme consignado na sentença, o réu possui histórico de atos infracionais equiparados ao tráfico, inclusive com internações. O histórico do apelante, embora não gere reincidência técnica criminal, afasta o requisito subjetivo da viabilidade da medida”
.

Com efeito, nos termos do artigo 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica se o agente for reincidente
ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

Nessa linha de raciocínio, o legislador, ao estabelecer as hipóteses de recusa do acordo, diferenciou a reincidência (que exige condenação transitada em julgado) da conduta criminal habitual, reiterada ou profissional,
para a qual bastam elementos probatórios que evidenciam um padrão de vida criminosa
.

No caso em tela, a recusa para celebração do acordo mostra-se devidamente motivada, com base nas circunstâncias do delito (variedade de drogas apreendidas e na prática delituosa em local de intensa traficância) e no histórico infracional do réu (conforme certidão de ID 18915633, pp. 51/52) – elementos que têm o condão de caracterizar conduta criminal habitual impeditiva para o acordo.

Diante desse panorama, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na recusa ministerial, tampouco se identifica omissão ou deficiência na motivação apresentada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)